Tribunal: TJES
Processo: 5011041-95.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011041-95.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TEREZA DA CONCEICAO FADINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização ajuizada por TEREZA DA CONCEICAO FADINI em face de BANCO PAN S.A. ambos qualificados nos autos. A autora alega ter identificado descontos mensais em seu benefício previdenciário do INSS, totalizando R$3.636,11(três mil, seiscentos e trinta e seis reais e onze centavos). Os descontos referem-se a um contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o banco réu. No entanto, sustenta que foi induzida em erro ao contratar um produto cujas condições não lhe foram devidamente esclarecidas. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais”.

2. A sentença (id n° 14782507) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar inexistente a relação jurídicas entre as partes, B) Declarar prescritas as quantias descontadas em data anterior à 26/09/2021, C) Condenar a requerida na restituição de R$4.467,00, já em dobro, à título de danos materiais e D) Condenar a Instituição Bancária no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14782511), a parte Recorrente (BANCO PAN S.A.) suscita a preliminar de ausência de pretensão resistida e de interesse de agir, argumentando que a parte autora não tentou resolver a questão por vias administrativas, como o SAC ou a plataforma Consumidor.gov e, a preliminar de prescrição quinquenal, contada a partir de cada desconto. No mérito, o recorrente defende que a contratação do cartão consignado foi legítima , que a autora solicitou um saque do limite do cartão no valor de R$ 1.111,00, que foi depositado em sua conta , e que a autora se beneficiou do valor, o que invalida sua alegação de desconhecimento. O banco argumenta que não há dano moral , e, subsidiariamente, que a restituição, caso devida, deve ser simples, e os juros de mora devem incidir a partir da citação ou da sentença, não do evento danoso.

4. A parte Recorrida (TEREZA DA CONCEICAO FADINI), em contrarrazões (ID nº 14782516), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. A recorrida defende a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que o prévio requerimento administrativo não é uma condição para o acesso à justiça. No mérito, argumenta que o banco não apresentou o contrato original assinado ou qualquer prova inequívoca de sua anuência , e que a mera alegação de depósito de valores não comprova a validade da contratação. A recorrida alega que o dano moral, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, é presumido, e que a devolução em dobro é cabível porque a cobrança foi indevida. Por fim, solicita a desconsideração dos documentos novos apresentados pelo recorrente, por serem intempestivos, e pede a condenação do banco por litigância de má-fé.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. No que tange à preliminar de prescrição, é crucial observar que a lide envolve uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito da Autora se renova continuamente a cada desconto mensal indevido. Em casos como este, aplica-se o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional só começa a correr quando nasce a pretensão, ou seja, quando o titular do direito violado pode efetivamente ajuizar a ação. Em obrigações de execução continuada, a pretensão de reaver cada parcela indevidamente paga renasce a cada novo desconto. Assim, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento da última parcela ou do último desconto. A tese do Recorrente, que utiliza a data do primeiro desconto como marco inicial e invoca o instituto da supressio pela inércia da parte, ignora a natureza continuada da lesão, onde a violação se renova mensalmente. Portanto, tal argumento deve ser categoricamente rechaçado. Quanto a ausência de interesse de agir é necessário ressaltar que a resolução administrativa não é pré-requisito para o ajuizamento de ação perante o poder Judiciário, é impossível acolher o referido pleito uma vez que se o fizesse estaria violando de forma direta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, inciso XXXV). Portanto,
REJEITO
ambas preliminares.

7. O pleito recursal não merece acolhimento. A sentença recorrida analisou com precisão o arcabouço probatório, concluindo pela existência de vício de consentimento, uma vez que a consumidora não foi devidamente informada sobre a natureza do produto que estava contratando.Não obstante a juntada do termo de adesão (ID n.º 14782503), tal documento, por si só, é insuficiente para comprovar que a complexa modalidade de "cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)" foi devidamente explicada, em nítida violação ao dever de informação. Corrobora essa tese o fato de que as próprias faturas apresentadas pela Ré (ID n.º 14782492) não demonstram o uso do cartão para compras rotineiras, limitando-se a lançar encargos sobre o saque inicial. Isso reforça a narrativa da autora de que acreditava ter contratado um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com dívida rotativa. A situação configura, portanto, manifesta falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, a consumidora faz jus às condenações fixadas, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade.

9. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a efetivação de contrato em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

10. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. Esta 2ª turma já firmou o entendimento de que os descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, de forma que o valor de R$3.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos limites do caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito e cumprindo com a natureza da condenação (pedagógica-punitiva), inexistindo, portanto, razões para o seu afastamento ou minoração.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)